Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703633-54.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RUTE SILVA DOS SANTOS D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 25540853, tendo em vista que o pedido já foi deferido por meio do despacho de ID 25350211. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator